Tribunal: TJMT
Processo: 1015988-03.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1015988-03.2019.8.11.0000
RECORRENTE: N.W FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA.
RECORRIDO : MARCIA FERNANDA RAMOS
IONIDES DO NASCIMENTO ITACARAMBY
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto pelo N.W Ferreira de Farias & Cia Ltda. (ID-36325478) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal c/c art. 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-28827496):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – TERCEIRO INTERESSADO QUE É CREDOR HIPOTECÁRIO – EXECUÇÃO POR ELE AJUIZADA E EM FASE DE AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA ALTERAÇÃO DO DECISUM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessão de tutela de urgência depende da comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. Ausentes tais elementos, a decisão que a indeferiu deve ser mantida.” (RAI n. 1015988-03.2019.8.11.0000, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria contrariado os arts. 3o, 489, inciso II e §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, todos do CPC.
Alega ainda a afronta ao art. 85, §14 e art. 799, inciso I, ambos do CPC.
Sustenta que a decisão recorrida, ao desprover o recurso da Recorrente, estaria em total violação do regramento legal que norteia os trâmites expropriatórios no processo de execução, colocou a Recorrente na condição de sucumbente, em inescusável afronta aos postulados do art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal de 1988.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo ao presente Recurso Especial, para que seja suspenso o acórdão recorrido, ou seja, mantendo-se incólume a penhora já formalizada junto ao imóvel também gravado por garantia hipotecária, resguardando-se, por conseguinte, o direito dos credores com crédito com preferência legal (advogados – honorários sucumbenciais), nos termos do art. 1.029, §5o, do NCPC.
Opostos Embargos de Declaração foram estes rejeitados – ID-33533461.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão constante do ID-36343965 e 36574463.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – ID-36672487.
A Recorrida, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões – ID-43520988.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que o acórdão recorrido contrariado aos arts. 3o, 489, inciso II e §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, todos do CPC.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que uma vez citada a parte na Ação de conhecimento, mas não se manifestado, opera-se a revelia, sendo desnecessário a intimação pessoal do réu revel para cumprir espontaneamente a sentença.
Ademais, tem-se que, a priori, o entendimento do órgão fracionário encontra-se em consonância a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que se deve afastar a alegação de revelia por ausência de intimação quando a parte foi regularmente citada nos autos, senão vejamos, verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. BENS GRAVADOS COM HIPOTECA. PREFERÊNCIA DOS CREDORES HIPOTECÁRIOS. EXCESSO DE PENHORA. INEXISTENTE.
1. A jurisprudência desta Corte entende que os credores hipotecários têm preferência sobre os credores sem garantia real que primeiro penhoram os bens. Por isso, é adequada a penhora em bens de valor superior à dívida executada quando tais bens estão gravados com várias hipotecas, para que os credores sem garantia consigam receber, ao menos, os valores residuais.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 416.512/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)
Constata-se aindo do aresto recorrido que, quando da análise do feito, restou observado, verbis:
“A Execução foi ajuizada pela agravante com o objetivo de cobrar o valor do cheque emitido pelos agravados, no valor de R$59.400,00, devolvido por ausência de fundos.
Ante o não pagamento, a penhora e avaliação do imóvel de matrícula 113221 do CRI de Rondonópolis foi deferida em 29-8-2017, mesma data em que os agravados foram intimados de tais atos. Como permaneceram inertes, o Juízo a quo determinou a intimação do credor hipotecário (terceiro interessado), cuja hipoteca foi averbada em 8-1-2016, tendo ele requerido a suspensão de qualquer prática expropriatória até a resolução definitiva do processo n. 1693- 71.2016.811.0003, em que se discute a dívida garantida pela hipoteca em questão.
Nessa lide, a penhora ocorreu em 23-5-2018. E mais, o imóvel hipotecado está avaliado em R$420.00,00 e o débito é de R$1.610.674,68.
Por ora, não se constata verossimilhança do direito alegado pela agravante, uma vez que, além de o crédito do credor hipotecário (terceiro interessado) anteceder aos demais na matrícula do imóvel, a Execução de Título Extrajudicial por ele proposta, o feito já se encontra em fase de avaliação.
(...)
Importante consignar que a emissão do cheque antes da garantia hipotecária não repercute na conclusão acima apresentada, pois que só passa a ter influência quando o título é averbado na matrícula.”
Desse modo, deve ser aplicado ao caso a incidência da referida Súmula, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o comando do Excelso Pretório.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III